Tribunal: TJDFT
Processo: 0703665-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703665-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGERIO DE MORAIS BOMTEMPO AGRAVADO: PAULA CRISTINA CABRAL DA COSTA RIBEIRO DECISÃO 1. O devedor agrava do capítulo da decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0715311-02.2020.8.07.0007 – ids 140867719; 144983174 EmD rejeitados) que, em cumprimento de sentença, deferiu parcialmente o pedido de penhora de 10% dos seus rendimentos, até a satisfação integral do débito (R$16.319,45). Alega, em suma, a impossibilidade de atenuação da impenhorabilidade prevista no CPC 833, IV, sustentando encontrar-se próximo à falência civil, restando-lhe em torno de 43% do salário, ante os inúmeros descontos, pensões e plano de saúde para dependentes, dentre os quais, sua filha especial e uma idosa de 82 anos, salientando que pretende se aposentar no segundo semestre, o que lhe acarretará diminuição de R$ 910,00, referentes ao auxílio alimentação, além de a rubrica auxílio saúde de R$ 847,51 não ser constante, razão pela qual defende que ambos os valores não devem ser considerados em seu salário líquido. Aponta perigo de dano à sua subsistência. Requer o efeito suspensivo até o julgamento do AGI. A agravada apresentou espontaneamente contrarrazões (id 43479022), em que suscita a intempestividade do recurso e o descabimento do AGI, por não ser hipótese do rol taxativo do CPC 1.015. No mérito, pede o desprovimento do recurso, com aplicação de multa por litigância de má-fé. Manifestação espontânea do agravante (id 43517753). 2. O recurso é tempestivo. A decisão id 144983174 (autos principais), que não acolheu os declaratórios então opostos, foi publicada em 16/12/22 (sexta-feira - (id 145308242). O termo a quo do recursal recaiu no dia 19/12/22 (segunda-feira) e, o ad quem, em 09/02/22 (quinta-feira), considerando a suspensão do prazo entre 20/12/22 e 20/01/23 (sexta-feira) – CPC 220. O agravo foi interposto no dia 07/02/23, ou seja, antes do transcurso do prazo para recorrer. Por outro lado, é cabível o AGI, nos termos do CPC 1.015, § único. Conheço, portanto do recurso. Quanto ao mérito recursal, o CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançarse, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, a lei estabeleceu regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ela, lei, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a flexibilização, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas pela lei (§ 2o), como se estas fossem - mas não são - meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade para além das exceções legais. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ Acrescento que, mesmo para os que defendem a possibilidade de transmutar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a operação não comprometa a dignidade do devedor, certeza essa que não se tem no caso e que não pode ser inferida da remuneração líquida do agravante, a saber, R$ 6.942,64 (id 139042496 – autos principais), vale dizer, ligeiramente superior à faixa salarial (5 s.m.) em que a Corte reconhece o direito à gratuidade de justiça apenas com base na presunção juris tantum de veracidade da declaração de hipossuficiência. 3. Defiro a liminar para desconstituir a penhora sobre a remuneração do agravante. Informe-se ao Juízo a quo. Considerando que o agravo de instrumento já foi respondido, inclua-se em pauta de julgamento após a preclusão. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator